Tribunal: STF
Processo: HC 238526
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WELLINGTON HENRIQUE SANTIAGO PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC 051044-37.2023.8.16.0000).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio.



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida.



    A defesa alega: a) ‘não há nos autos quaisquer dos fundamentos autorizadores da decretação da prisão preventiva, uma vez que inexistem fatores aptos a se demonstrar a existência de periculum libertatis, requisito imprescindível à decretação de segregação cautelar, motivo pelo qual a privação da liberdade é ilegal’ (e-STJ fl. 06); b) ‘o paciente ficou preso preventivamente exclusivamente pela suposta ‘gravidade concreta’ do crime, circunstância que não restou comprovada, uma vez que o próprio relatório policial é consubstanciado por testemunhas que são parentes da vítima e, se não bastasse, trouxeram esclarecimentos rasos, baseados em achismos, como é o caso do genitor da vítima, que está preso na cadeia pública de Umuarama e disse ‘ter ficado sabendo’ que teria sido o paciente quem praticou o referido delito.’ (e-STJ fl. 06); c) ‘o risco à ordem pública nunca existiu, uma vez que o paciente trabalha, possui residência fixa no distrito da culpa, família constituída com dois filhos que possuem, respectivamente, 08 e 03 anos, sob sua responsabilidade, bem como não é um aluno do crime, pois ostenta primariedade de antecedentes.’ (e-STJ fl. 07); d) ‘a prisão foi decretada de forma desnecessária, pois o requerente se apresentou espontaneamente e se manteve à disposição para se apresentar desde o início do mês de junho e foi verdadeiramente surpreendido pela atitude do órgão policial que deixou de colher esclarecimentos que seriam prestados de maneira voluntária pelo requerente sob o pretexto de que, se fosse necessário, lhe intimariam para que retornasse à delegacia para tal ato’ (e-STJ fl. 14).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 40-42):



    A inicial acusatória, como visto, atribui ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado, em coautoria, de que foi vítima Wellington Henrique Souza Marques, havendo, no caso, prova efetiva da materialidade e indícios suficientes acerca da autoria amparados em elementos informativos do inquérito policial, inexistindo vício de forma ou excesso advindo da acusação.



    Com relação à prisão preventiva do paciente propriamente dita, encontra-se devidamente motivada nos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública ante a gravidade concerta do delito e periculosidade social do agente revelada pelo modus operandi empregado na ação delituosa.



    Ora, como visto o paciente é acusado de coautoria na prática de crime grave, praticado de forma extremamente violenta e por motivo fútil, sem qualquer chance de defesa para a vítima.



    Consta dos autos que o paciente teria chegado ao local dos fatos em uma caminhonete vermelha conduzida pelo corréu. Ao descer do veículo, aproximou-se e já foi efetuando diversos disparos de arma de fogo contra o tórax do ofendido que se encontrava conversando com um senhor que revende recicláveis, em via pública, em plena luz do dia, e próximo a populares colocados em risco com seu ato.



    Tal situação, conforme bem observado pelo douto juiz singular ao manter o decreto prisional, ‘... demonstra a ação destemida, impulsionada por sentimentos negativos incontroláveis, despreocupado com as consequências desta nefasta ação delituosa. Logo, a gravidade concreta – além do ‘modus operandi’ e demais circunstâncias que envolvem o delito -, perfaz fundamento idôneo a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública. Tal circunstância, de regra, revela os contornos da periculosidade do agente, demonstrando a imprescindibilidade da medida excepcional ...’ (HC, mov. 1.8).



    A forma de execução do delito justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública – como forma de evitar a reiteração delitiva -, tanto pela gravidade em concreto da prática delitiva como pela periculosidade do agente.



    (...)



    Não bastasse, cumpre observar que o paciente registra envolvimento em atos infracionais pretéritos, com aplicação de medidas socioeducativas (autos 0006733-10.2012.8.16.0173) e responde a outros dois processos criminais, um deles pela prática de crime de receptação (AP 0013232-68.2016.8.16.0173 - mov. 28.2) e outro, também, sob acusação de homicídio praticado mediante o mesmo - disparos de arma de fogo -, em modus operandi 21.11.2020, em Umuarama/PR (AP 0004294-74.2022.8.16.0173 - Ref. mov. 11.1).



    (...)



    Neste contexto, perfeitamente demonstrada a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente para resguardar a ordem pública - como forma de evitar a reiteração delitiva -, não há que se falar em qualquer ilegalidade.



    Irrelevante, assim, a existência de eventuais condições pessoais favoráveis quando, como no caso dos autos em estudo, o decreto prisional – bem como a decisão que o manteve -, encontram-se bem justificados em elementos concretos extraídos dos autos.



    De igual sorte, encontrando-se devidamente motivada a decretação da medida extrema, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares substitutivas porque ineficazes.



    (...)



    Por derradeiro, cumpre observar que a prisão cautelar não se revela desproporcional, nem se confunde com antecipação de pena, visto que possui requisitos próprios e diversos da privação da liberdade decorrente de condenação definitiva. De igual sorte, em absoluto agride o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que se trata de medida processual que visa a proteção social, tendo inclusive previsão na própria Carta Magna – art. 5º, inciso LXI.



    Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade na decisão que decretou, ou naquela que manteve a prisão preventiva do paciente, não há que se falar na presença de constrangimento ilegal.



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva.



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 2).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja liminarmente concedida a ordem de habeas corpus para que seja determinada a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PARA O PACIENTE, que teve a prisão preventiva decretada em que pese desnecessária e inadequada. Em seguida, após os trâmites legais, requer-se seja confirmada a concessão liminar da ordem, com a manutenção em definitivo do status libertatis do Paciente, até que sobrevenha eventual trânsito em julgado do processo criminal.” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator